Tribunal: TJES
Processo: 0000344-02.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-02.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MENDES RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO
QUALIFICADO.

AUTORIA
E MATERIALIDADE

DEMONSTR
ADA
S
.
PALAVRA D
OS POLICIAIS MILITARES
ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
CONFISSÃO DO CORRÉU.

CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICADORAS MANTIDAS. LAUDO PERICIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
S
CONHECIDO
S

E
DESP
ROVIDO
S
.

1.
Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boleti
m
Unificado nº
44674666
(fls.
13
/
16-verso – Vol. 01 – Parte 01
),
do
Auto de Apreensão (fl
.
11 – Vol. 01 – Parte 01)
,
do L
audo
Pericial nº 3.478
/
2021

que atesta o
rompimento de obstáculo
(
fls. 121
/
134 –
Vol. 01 – Partes 04

a 06),
além d
a prova oral
colhid
a
em sede policial
e em juízo,
sob o manto do contraditório e da ampla defesa
,

con
clui-se
que

materialidade e a
utoria
delitiva
s

resta
ram

devidamente
comprovada
s
em relação ao
furto
narrado na denúncia.

2.
S
egundo
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo constitu
em
meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

3. N
ão obstante a negativa de Marcelo,
Geterson confirmou
os fatos imputados a ele e ao corréu.
Quanto ao ponto, sabe-se que a
s
de
laç
ões
de corréu
s são elementos aptos a subsidiarem a condenação, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas e quando
os agentes

não se exim
em de culpa
, apenas acrescenta
m
dados e circunstância
s
envolvendo
o
outro imputado ao contexto fático.

4
.
Mantém-se
a
qualificadora de rompimento de obstáculo
prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, considerando, além das declarações prestadas pela vítima,
pelos depoimentos dos vizinhos da loja
e da confissão de um dos réus,

que o
laudo pericial produzido no caderno processual
revel
ou
a presença de
“sinais da ação de força bruta, com utilização de ferramenta”
, sugerindo que o acesso à loja
“deu-se de forma não usual por agente desconhecido”
(fls.
121
/
134
).
O mesmo ocorre com a qualificadora do concurso de agentes
descrita
no art. 155, §4º, I
V
, do Código Penal, que foi devidamente comprovada pelas palavras dos policiais, pelos testemunhos da vítima e
dos
vizinhos do estabe
le
cimento comercial, além da confissão de
Geterson.

5.
O
p
e
dido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

6
.

Recurso s conhecido s e des provido s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
344
-
02
.20
21
.8.08.0
016

AP
ELANTE
S
:
MARCELO MENDES RIBEIRO
e
GETERSON DE SOUZA VIANA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, cuid
a-se de a pela ções crimina is interpost a s por

MARCELO MENDES RIBEIRO
e
GETERSON DE SOUZA VIANA

em face da r.
sentença pro
latada
pelo Ju
í
z
o
da Vara Única de
Conceição do Castelo
(ID 9022885)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
os réus
pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, impondo-
lhes, respectivamente, as penas d
e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 102 (cento e dois) dias-multa
e
de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto,
além do
pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Em suas razões, a
s

defesa
s
de
MARCELO MENDES RIBEIRO

(ID
9022902
)
e

de
GETERSON DE SOUZA VIANA

(ID
9022903
) almeja
m
a
absolvição
do
s
apelante
s

por insuficiênc
i
a
probatória
.
Em caráter subsidiário, requer
em
a
desclassificação para
o
furto simples
(afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial e de concurso de pessoas), a
redução da pena corpórea
e

a
alteração do regime de cumprimento de pena
(apenas para
o apelante
Marcelo),

a e
xclusão da multa,
a
gratuidade
da justiça
e a fixação de honorários em favor das defensoras dativas.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pel
o desprovimento do
s
apelo
s

(ID 9022908).

Em seguida, o
Parec
er
Ministerial

opinando pela manutenção da sentença
(ID
10048086
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a
denúncia que
na madrugada do dia 02
/
04
/
2021, por volta d
a 0h
20min, na Av. José Grilo,
no
Centro
de
Conceição do Castelo,
Geterson de Souza Viana, Marcelo Mendes Ribeiro e João Vitor da Silva Quinto,
em concurso de vontade e unidade de propósitos, subtraíram para si diversos objetos do estabelecimento comercial “Loja Cinco lrmãos”.

Consta que
os denunciados arrombaram o trinco da porta de vidro de entrada d
a loja e s
ubtraíram 01 (um
)
cartão de crédito
e 01 (um)
cartão bancário
pertencentes
à

Enes Lortes, 02 (duas) mochilas pretas, 01 (uma) bolsa
p
reta, 67 (sessenta e sete) camisas de malha, 14 (
q
uatorze) re
g
atas de malha, 74 (setenta e
q
uatro) bermudas, 01 (uma) sandália infantil,
02 (dois) chapéus de palha, 01 (um) boné,
além d
a quantia de
R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos) que estava no caixa d
o estabelecimento
, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 9.618,90 (nove mil, seiscentos
e
dezoito reais e noventa centavos).

Depreende-se
que
foi
utiliza
do
um veículo Gol, cor prata, de vidros escuros, para transportar os objetos furtados
e que os v
izinhos
da loja
acionaram a polícia, que
logrou êxito em localizar
e conter
os
meliantes,
bem como
recuperar os objetos furtados que estavam
no interior do
automóvel, que foram
devolvidos ao
dono.

Pois bem.

Após analisar os auto
s
,
ao contrário dos argumentos manejados pel
a
s cultas

defesa
s
,
não

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser mantida a sentença
condenatória
.

Da análise das circunstâncias
fáticas
, do
Boleti
m
Unificado nº
44674666
(fls.
13
/
16-verso – Vol. 01 – Parte 01
),
do
Auto de Apreensão (fl
.
11 – Vol. 01 – Parte 01)
,
do L
audo
Pericial nº 3.478
/
2021

que atesta o
rompimento de obstáculo
(
fls. 121
/
134 –
Vol. 01 – Partes 04

a 06),
além d
a prova oral
colhid
a
em sede policial
e em juízo,
sob o manto do contraditório e da ampla defesa
,

con
clui-se
que

materialidade e a
utoria
delitiva
s

resta
ram

devidamente
comprovada
s
em relação ao
furto
narrado na denúncia.

Conforme destacado na sentença objurgada,
o depoimento d
o Policial Militar
Willian Max de Oliveira
colhido em juízo, deu
conta de que: I)
foi acionado para atender a ocorrência de furto na
“Loja Cinco lrmãos”;
II)
após
a
perseguição policial,
foram
apreendido
s
dois indivíduos que atuaram na prática do crime
(
Gerterson e Marcelo
); III) em tentativa de empreender fuga,
Marcelo
jogou o carro sobre os policiais,
sendo
necessário e
fetuar disparos de arma de fogo
e entrar em
luta corporal para romper a resistência empregada pelo
meliante.

E
s
egundo
consolidada
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,

“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...)
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Além disso, não obstante a negativa de Marcelo,
Geterson confirmou
os fatos
a ele
imputados e ao corréu.
Quanto ao ponto, sabe-se que a
s
de
laç
ões
de corréu
s são elementos aptos a subsidiarem a condenação, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas e quando
os agentes

não se exim
em de culpa
, apenas acrescenta
m
dados e circunstância
s
envolvendo
o
outro imputado ao contexto fático.

Portanto, a instrução demonstra, à saciedade, a autoria dos recorrentes.

Ademais, conforme salientado pelo magistrado singular, as provas vão ao encontro dos registros dos antecedentes infracionais e criminais dos réus.

Segundo consta, Marcelo Mendes Ribeiro possui diversas condenações transitadas em julgado, por trafegar em alta velocidade, oferecer resistência, por furto qualificado por rompimento de obstáculo, por receptação, por furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores (0002072-20.2017.8.08.0016, 0002052-11.2019.8.08.0064, 0000132-02.2019.8.08.0064 e 0002693-67.2017.8.08.0064). Além disso, responde a outras ações penais por furto qualificado, receptação, furto qualificado, resistência, lesão corporal, receptação e outros (0001992-72.2018.8.08.0064, 0002944-85.2017.8.08.0064, 0000632-05.2018.8.08.0064, 0000023-85.2019.8.08.0064 e 0000898-21.8.08.0064).

Igualmente, Geterson de Souza Viana ostenta inúmeros procedimentos infracionais lavrados em seu desfavor e atingida a maioridade penal, também responde a ações penais por furto e tráfico de drogas (0000552-36.2021.8.08.0064 e 0000100-55.2023.8.08.0064).

As defesas buscam, de forma subsidiária, a
desclassificação
do furto qualificado para a modalidade simples.

Todavia, no caso em julgamento, deve ser mantida a
qualificadora de rompimento de obstáculo
prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, considerando, além das declarações prestadas pela vítima,
pelos depoimentos dos vizinhos da loja
e da confissão de um dos réus,

que o
laudo pericial produzido no caderno processual
revel
ou
a presença de
“sinais da ação de força bruta, com utilização de ferramenta”
, sugerindo que o acesso à loja
“deu-se de forma não usual por agente desconhecido”
(fls.
121
/
134
).

O mesmo ocorre com a
qualificadora do concurso de agentes

descrita
no art. 155, §4º, I
V
, do Código Penal, que foi devidamente comprovada pelas palavras dos policiais, pelos testemunhos da vítima e
dos
vizinhos do estabelecimento comercial, além da confissão de
Geterson.

Em prosseguimento, a
defesa de Marcelo Mendes Ribeiro
pugna pelo
redimensionamento da pena corpórea
e fixação de
regime inicial de cumprimento de pena
mais brando.
Sem razão, pois o juízo seguiu rigorosamente o critério trifásico e aplicou a pena obedecendo ao corolário da proporcionalidade. Outrossim, o regime
inicial fechado
foi estabelecido em perfeita sintonia com a regra do
art. 33, §2º,
“a”
, do Código Penal.

Q
uanto ao p
e
dido

de
concessão de
assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas
e da pena pecuniária
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da

complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor
das Defensoras Dativas
no
montante de
R$
9
00
,00 (
Nove
ce
ntos reais).

Diante do exposto,
sendo despiciendo acrescer outras considerações,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
NEGO-
LHES
O

PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)